Tribunal: TJBA
Processo: 0319467-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0319467-15.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GDK S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANDRE NEVES ESEQUIEL CAVALCANTI, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, TIAGO VILAN MONTEIRO

APELADO: GAMIL FOPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA - INTELIGÊNCIA DOS PARÁGRAFOS 6º E 7º DO ART. 160 DO RITJ/BA - PRIMEIRA TESE RECURSAL: OCORRÊNCIA DE LESÃO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - INEXPERIÊNCIA OU PREMENTE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS - SEGUNDA TESE RECURSAL: EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO -
NATUREZA PRO LABORE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO PREMATURA DO MANDATO JUDICIAL - PARCELA FIXA DA REMUNERAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe o §7º do art. 160 do RITJ/Ba que, se o relator transferir-se de Órgão Fracionário, a prevenção permanece no Órgão Julgador originário, cabendo a distribuição ao seu sucessor. Na espécie, o Agravo de Instrumento tombado sob nº 0024399-25.2016.805.0000, relatado pela d. Desa. Regina Helena Ramos Reis, fora distribuído a esta Segunda Câmara Cível, tendo sido julgado colegiadamente, por Turma Julgadora que possui integrantes que ainda permanecem neste Colegiado. Preliminar rejeitada.

2. Como vício de vontade que é, a lesão é caracterizada não pela simples desproporção entre as prestações do negócio jurídico bilateral. O prejuízo, que dela decorre, deve ser fruto de uma equivocada apreensão da realidade do lesado, seja ela causada por simples inexperiência ou por premente necessidade.

3. A despeito do relatório médico não ser contemporâneo à celebração do contrato em testilha, não há, em absoluto, qualquer indicativo neste de que o acometimento das enfermidades ali descritas comprometeram o juízo de valor/consciência do subscritor que, quando da celebração da avença, figurava como Presidente de uma empresa com mais de 70 anos de mercado, com atuação no mercado nacional e internacional; apresentando-se, claramente, como uma pessoa experiente na celebração de contratos. Some-se, a este fato, que as razões apresentadas para a rescisão contratual e as conversas mantidas por aplicativo de mensagens instantâneas, em nada fazem coro à narrativa de eventual mácula na cognição do signatário.

4. A revogação do mandato judicial outorgado ao advogado durante o curso do processo para cujo acompanhamento foi contratado, não desobriga o outorgante do pagamento da integralidade da parcela fixa (
pro labore
) da remuneração, que
está condicionada tão somente à execução do início dos trabalhos, não sujeita ao progresso da prestação dos serviços (que, para o caso em exame, fora pactuada outra forma de remuneração) e muito menos à sua conclusão. Inteligência do
artigo 14 do Código de Ética da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
ex vi
do §11º do art. 85 do NCPC. Suspensa a exigibilidade, todavia, face à gratuidade deferida a apelante nos autos do AI nº 0024399-25.2016.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0319467-15.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante GDK S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada GAMIL FOPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .